Tribunal: TJES
Processo: 5006131-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6131
-
72
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L
UANA LUCIA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

DEPENDENTE
QUÍMIC
O
DE
MÚLTIPLAS DROGAS.
PACIENTE ACOMETIDA POR TRANSTORNOS MENTAIS.

DIREITO CONSTITUCIONAL
À VIDA E À SAÚDE.
DEVER
DO ESTADO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E

IMP
ROVIDO.

1.
A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário
mencionar
que os autos
originais versam sobre pedido de tutela jurisdicional
para determinar a internação involuntária
de Ludimila de Souza Cardoso
para realização de tratamento

de dependência química,
por estar
a paciente
acometida por transtornos mentais
.

2
.
Quanto a necessidade de internação, verifico nos autos
Relatório

M
é
dic
o assinado pelo Dr. Lucas Augusto Bernardes de Pinho (CRM-ES 17.097)
,
segundo o qual
“
devido à gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco à integridade física e de terceiros, oriento, com caráter de urgência, internação compulsória em clínica de reabilitação para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento sob uso de psicofármacos e com apoio de equipe disciplinar”,
motivo
porque

a internação compulsória, em que pese o seu caráter de
ultima ratio
, é adequada e necessária ao presente caso.

3
.

A

falha esta
tal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio
de

encobrir
flagrante omissão constitucional.

4
.
Recurso
conhecido e
improvido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados.
Acorda a Egrégia
Quarta
Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,

conhecer do recurso e a ele
neg
ar
provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006131-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUANA LUCIA DE SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6131
-
72
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L
UANA LUCIA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
1
811356
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão

pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
Única de Alfredo Chaves
-
ES
(ID 1811359)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

nº
5000562-81.2021.8.08.0003

ajuizada
por
L
UANA LUCIA DE SOUZA
, através da Defensoria Pública,

em face de
LUDIMILA DE SOUZA CARDOSO
e do ora recorrente
,
deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando a internação compulsória da primeira requerida em clínica de reabilitação, às suas expensas, por meio de órgão competente ou, na falta de local adequado, em clínica particular, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

Aduz o recorrente que: I) inexiste laudo médico circunstanciado, conquanto realizado por profissional sem especialização em psiquiatria a partir de informações de terceiro; II) primazia do tratamento ambulatorial, nos termos do art. 23-A da Lei nº 13.840/19. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1815322).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2273250).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6131
-
72
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L
UANA LUCIA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
1
811356
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão

pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
Única de Alfredo Chaves
-
ES
(ID 1811359)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

nº
5000562-81.2021.8.08.0003

ajuizada
por
L
UANA LUCIA DE SOUZA
, através da Defensoria Pública,

em face de
LUDIMILA DE SOUZA CARDOSO
e do ora recorrente
,
deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando a internação compulsória da primeira requerida em clínica de reabilitação, às suas expensas, por meio de órgão competente ou, na falta de local adequado, em clínica particular, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

Aduz o recorrente que: I) inexiste laudo médico circunstanciado, conquanto realizado por profissional sem especialização em psiquiatria a partir de informações de terceiro; II) primazia do tratamento ambulatorial, nos termos do art. 23-A da Lei nº 13.840/19. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1815322).

Pois bem.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário
mencionar
que os autos
originais versam sobre pedido de tutela jurisdicional
para determinar a internação involuntária
de Ludimila de Souza Cardoso
para realização de tratamento

de dependência química,
tendo em vista que a paciente
encontra-se acometida por transtornos mentais
.

Do caderno processual extrai-se que a parte interessada passiva é usuária e dependente de substâncias químicas e/ou entorpecentes.

De acordo com
a genitora da pa
ciente
,
a filha

encontra-se em uso abusivo de drogas (crack, maconha e cocaína) há três anos, com progressiva piora do consumo.
Relata que a mesma
apresenta grande instabilidade emocional, tanto sob
o
efeito d
o entorpecente
quanto em estado de abstinência.
Destaca a

prática de agressão física e verbal, abandono progressivo de prazeres, descuido pessoal, além de
estar
se prostitui
ndo
e pratica
ndo
furtos para poder suprir o vício. Alega, ainda, que Ludimila já se submeteu a tratamento ambulatorial com psicólogo e psiquiatra, sem sucesso.

Tal informação é corroborada
pelo Relatório de Acompanhamento elaborado pela Assistente Social e
Coordenadora da Saúde Mental do Município de
A
lfredo Chaves
, dando conta de que a primeira demandada vem sendo acompanhada pela equipe de Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde desde 23/06/2021.

Há relato de que a paciente não adere ao tratamento ambulatorial, que foi consultada por uma psiquiatra e encaminhada para acompanhamento psicológico.
Também há i
nforma
ção de
que faltou a alguns atendimentos previamente agendados e que, por mais de uma vez, houve busca ativa da mesma.

Quanto a necessidade de internação, verifico nos autos
Relatório

M
é
dic
o assinado pelo Dr. Lucas Augusto Bernardes de Pinho (CRM-ES 17.097)
,
segundo o qual
“
devido à gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco à integridade física e de terceiros, oriento, com caráter de urgência, internação compulsória em clínica de reabilitação para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento sob uso de psicofármacos e com apoio de equipe disciplinar”,
motivo
porque

a internação compulsória, em que pese o seu caráter de
ultima ratio
, é adequada e necessária ao presente caso.

Como visto,

a
demanda versa
sobre um dos
be
ns
jurídico
s
mais
relevantes,
qual seja,

a saúde.

A Constituição Federal, e
m seu art.
196
, estabelece a responsabilidade
solidária
da União, Estados e Municípios,
p
ara
prestar o atendimento necessário na área da saúde, incluindo os serviços de assistência ao público e o fornecimento de medicamentos, suplemento alimentar, equipamentos, procedimentos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem.

Por sua vez, a Lei nº
8.080/90
disciplina o Sistema Único de Saúde, atribuindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que v
enha
a prestar assistência à sua saúde.

Destarte, considerando os dispositivos acima expostos, tem-se por pacífica a legitimidade do poder público ao custeio do tratamento a que deve ser submetido o paciente, porque, como dito, possuem responsabilidade solidária para atender ao pleito.

A
Lei
nº 10.216/2001
,
em seu art. 4º,
dispõe
que
:

"
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
"

No art. 6º da referida Lei, verifica-se a existência de 03 (três) modalidades de internação, quais sejam: a voluntária (com o consentimento do usuário), a involuntária (sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e a compulsória (determinada pela Justiça).

De todo modo, para quaisquer das modalidades, a internação é medida excepcional, só devendo ser aplicada nos casos em que as demais medidas não funcionarem.

Cumpre ressaltar que a internação compulsória, autorizada pela Lei
nº

10.216
/2001, não exige precedente interdição do enfermo, sendo o objetivo da lei proteger pessoas em situação como a d
a

re
corrid
a
, autorizando a medida de internação mesmo sem o seu consentimento, para resguardo dele próprio, dos familiares e demais pessoas que podem ser afetadas pela falta de controle do dependente.

E
m circunstâncias tais, n
ão pode
o
Poder Público permitir que
as
pessoas percam a dignidade humana, sob pena de contraria
r
todos os fundamentos e objetivos constitucionais.

Desta forma, entendo que o documento médico apresentado atende ao que buscou o legislador ao se referir a laudo médico circunstanciado, uma vez que presente a descrição do quadro clínico e sintomático do paciente, a provável causa e o tratamento, no caso internação, para debelar a doença.

Além do mais, deve-se considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde da agravada e o certo perigo na demora da prestação jurisdicional.

Assim sendo, cabe ao Poder Público adotar as medidas que viabilizem o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão.

Nessa esteira caminha o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PRELIMINAR REJEITADA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A INFIRMAR O LAUDO MÉDICO RECURSO IMPROVIDO
. 1. Deferida, ou não, a tutela de urgência, por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
Mantida decisão que determinou a internação compulsória, haja vista inexistirem nos autos do presente agravo de instrumento, cuja cognição é deveras estreita, elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do expert, que, em seu laudo médico, opinou pela necessidade de internação do paciente, amparando a formação do convencimento do MMº. Juiz de Direito prolator da decisão hostilizada
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 018189000062, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1)
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de

prevenção, tratamento e combate ostensivo ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.
2)
Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde.
3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Destaco, por fim, que a

falha esta
tal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio
de

encobrir
flagrante omissão constitucional.

No meu sentir, diante do quadro apresentado
,
entender d
e forma diversa

seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6131
-
72
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L
UANA LUCIA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

DEPENDENTE
QUÍMIC
O
DE
MÚLTIPLAS DROGAS.
PACIENTE ACOMETIDA POR TRANSTORNOS MENTAIS.

DIREITO CONSTITUCIONAL
À VIDA E À SAÚDE.
DEVER
DO ESTADO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E

IMP
ROVIDO.

1.
A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário
mencionar
que os autos
originais versam sobre pedido de tutela jurisdicional
para determinar a internação involuntária
de Ludimila de Souza Cardoso
para realização de tratamento

de dependência química,
por estar
a paciente
acometida por transtornos mentais
.

2
.
Quanto a necessidade de internação, verifico nos autos
Relatório

M
é
dic
o assinado pelo Dr. Lucas Augusto Bernardes de Pinho (CRM-ES 17.097)
,
segundo o qual
“
devido à gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco à integridade física e de terceiros, oriento, com caráter de urgência, internação compulsória em clínica de reabilitação para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento sob uso de psicofármacos e com apoio de equipe disciplinar”,
motivo
porque

a internação compulsória, em que pese o seu caráter de
ultima ratio
, é adequada e necessária ao presente caso.

3
.

A

falha esta
tal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio
de

encobrir
flagrante omissão constitucional.

4
.
Recurso
conhecido e
improvido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados.
Acorda a Egrégia
Quarta
Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,

conhecer do recurso e a ele
neg
ar
provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.